Tribunal: TJPA
Processo: 0004219-34.2015.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA INFANTE. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. ALTERAÃÃO DA PENA CONCRETA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ como se conhecer da pretensÃ£o de aguarda a interposiÃ§Ã£o de eventuais recursos em liberdade, vez que compete a SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, julgar os pleitos referentes a liberdade provisÃ3ria, ex vi do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. RazÃ£o pela qual nÃ£o conheÃ§o do pedido.2. Estando o depoimento da vÃtima em consonÃ¢ncia com os outros meios de provas, a absolviÃ§Ã£o deve ser afastada, vez que os crimes sexuais costumam ser praticados Ã s ocultas e sem deixar testemunhas presenciais.3. Inexistem mÃ¡culas na dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, sendo justa e proporcional a pena final estabelecida pelo juÃzo sentenciante.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004219-34.2015.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE - VARA ÚNICA
APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA
ADVOGADO: CIRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISORA: DESª. VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INFANTE. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DA PENA CONCRETA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há como se conhecer da pretensão de aguarda a interposição de eventuais recursos em liberdade, vez que compete a Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, julgar os pleitos referentes a liberdade provisória, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Razão pela qual não conheço do pedido.
2. Estando o depoimento da vítima em consonância com os outros meios de provas, a absolvição deve ser afastada, vez que os crimes sexuais costumam ser praticados às ocultas e sem deixar testemunhas presenciais.
3. Inexistem máculas na dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, sendo justa e proporcional a pena final estabelecida pelo juízo sentenciante.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 de julho e 02 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
João Batista da Silva Lima
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por infringência a norma do art. 217-A do CP.

A inicial acusatória pontua que, o ora recorrente é proprietário de um comércio de pequenos itens de consumo, tendo a infante E. B. de Lima, na data de 19 de abril de 2015, se dirigido ao local na pretensão de comprar bombons e, ali estando, foi convencida a acompanhar o apelante até os fundos do local, ocasião em que foi trancada e teve suas genitálias apalpadas pelo mesmo, vindo a relatar o ocorrido a seus genitores dias depois, deflagrando-se a resposta estatal.

Pelas razões acima expostas, o Apelante foi denunciado por incurso nas sanções do art. 217-A do CP. Após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, sustentou as seguintes teses recursais:
- Pretensão de absolvição do acusado, vez que o depoimento da vítima e demais testemunhas não seriam claras o suficiente para sustentar uma condenação criminal;
- Subsidiariamente, que o recorrente tem o direito de aguardar o julgamento do recurso aviado em liberdade;
- Por fim, a redução da pena fixada.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso. A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

I - PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

De saída, anoto que a defesa técnica do apelante pretende que, este D. Relator, lhe conceda o direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente apelação e, sobre o ponto, consigno que falece de competência a 2ª Turma de Direito Penal para examinar a questão posta, conquanto a matéria deva ser trazida ao exame deste Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA. A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Assim, rejeito a pretensão recursal neste ponto por ser incabível na espécie.

II - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

Ab initio,
o Apelante inicia sua irresignação aduzindo que o depoimento da vítima não possuiria o condão de se constituir em substrato para manutenção da condenação, podendo a tese absolutória ser compreendida no seguinte excerto da peça recursal:
¿Ora, Nobres Julgadores, não existem provas do estupro, constituindo impossibilidade da condenação apenas baseada no depoimento das vítimas¿.

Para a compreensão do dito, desde logo, necessário destacar o depoimento das testemunhas colacionados perante o juízo:

O Apelante, em juízo, declarou:
Que, no dia dos fatos a vítima foi até o seu comércio e pediu para ver o quarto de sua filha; Que estava embriagado e recorda que abraçou a menor, mas logo em seguida se arrependeu, a soltou e retornou com ela para a mercearia; Que não tocou nas partes íntimas da vítima nem tocou nas outras crianças que o acusaram; Que sua atual esposa possuiu vinte anos, mas o relacionamento começou quando a mesma possuía doze anos, tendo o apoio dos pais da menor quando iniciou a união.

A testemunha MANOEL EDIVAN BARBOSA DE LIMA, pai da vítima, relatou:

(...)
Que soube através de sua esposa que o acusado havia chamado a sua filha para o seu quarto e no local agarrou a menor, levantou o seu vestido e tocou em suas partes íntimas; Que assim que tomou conhecimento, comunicou os fatos ao Delegado de Polícia e levou sua filha para fazer os exames devidos.

A Testemunha FRANCISCA VALCIMEIRE AZEVEDO, mãe da vítima, afirmou em juízo:

(...)
que a menor foi ao comércio do vizinho comprar salgadinho e voltou muito assustada, mas na ocasião não falou o que havia acontecido, e somente alguns dias depois contou que o acusado teria levantado o seu vestido e tentado beijá-la. Informou que após os fatos outras pessoas da comunidade contaram que o acusado costumava passar a mão nas partes íntimas das crianças que iam ao seu comércio, e veio a saber também que o réu passou a mão nos seios de sua irmã quando esta tinha treze anos de idade.

A testemunha MARIA EDILEIA OLIVEIRA DA SILVA, em juízo declarou:

(...)
Que a vítima primeiramente contou os fatos para a sua filha quando estavam no colégio e no mesmo dia o acusado tentou beijar a sua outra filha quando a mesma foi até o mercadinho; Que houve situações semelhantes com crianças de outras famílias.

A vítima foi ouvida, unicamente, em sede policial, declarando na oportunidade:

(...)
Que, foi comprar pipoca no comércio de João Batista e quando chegou no local, o dono do comércio a chamou para conhecer o quarto da July (filha de João Batista); Que entrou no quarto com João Batista e lá este começou a abraçar a relatora; Que João Batista levantou o vestido e passou a mão na ¿periquita¿ da mesma; Que João Batista abraçou e beijou a relatora;

O laudo técnico realizado na menor, de fato, atestou a inexistência de qualquer vestígio de violência sexual em desfavor da menor, contudo, a leitura dos fatos relatados pela menor conduzem, necessariamente a conclusão de que, a violência perpetrada em seu desfavor não deixaria necessariamente vestígios em seu corpo, conquanto os atos tenham consistido em apalpar e beijar, não servindo a ausência de vestígios físicos para elidir a condenação suportada pelo apelante. Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO EM FACE DE LAUDO PERICIAL NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PRESCINDIBILIDADE MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
O tipo penal de estupro de vulnerável é misto, prevendo duas condutas: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. É oportuno lembrar que, com a vigência da Lei nº 12.015/2009, por opção do legislador, se tipificou como crime autônomo a conduta de praticar ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos com o nomen juris estupro de vulnerável? (Artigo 217-A, Código Penal).
Portanto, o ato libidinoso, que corresponde ao estupro de vulnerável, caracteriza-se por qualquer ato de natureza sexual, diverso da conjunção carnal, cuja finalidade seja a satisfação da libido do agente, o que significa dizer, à toda evidência, que tanto a prática de relações sexuais quanto as apalpadas, o ato de passar as mãos nos órgãos genitais da vítima serão capaz, em princípio, de tornar típica a conduta se esta destinar- se à satisfação da lascívia do réu, elementar do crime de estupro de vulnerável
. É relevante assentar que o conjunto probatório é farto e conduz à certeza necessária à condenação, porquanto não se concebe que as crianças descrevessem detalhadamente os fatos se não tivessem sido realmente molestadas.
A ausência de laudo pericial positivo (fls. 178-183) não afasta a caracterização de estupro de vulnerável
, o qual contempla dois elementos nucleares como já mencionado: um na modalidade ter conjunção carnal, o qual é afastado pelo laudo pericial, e outro na modalidade praticar ato libidinoso, a qual restou, a meu sentir, devidamente comprovada, porquanto a palavra da vítima tem validade probante. Embora o laudo de exame de corpo de delito da vítima não tenha detectado sinais de violência sexual (fls. 178-183), sabe-se que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal dificilmente deixam vestígios, razão pela qual se tem entendido ser desnecessária a prova pericial para a configuração da materialidade de crimes desta espécie (STF - HC 72376 e HC 76642). PENA-BASE REDIMENSIONADA. PRESENÇA DE QUATRO VETORES NEGATIVOS DO ART. 59, DO CP. PARCIAL PROVIMENTO. UNANIMIDADE (TJPA 2017.01066129-05, 171.878, Rela. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 16-03-2017, publicado em 21-03-2017).

Assentes as premissas probatórias, resta inconteste que a condenação do ora apelante sustentou-se na palavra da vítima abonadas pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, não se devendo desconsiderar que nos crimes contra a liberdade sexual são praticados, em sua quase totalidade, às escondidas e na clandestinidade, tornando-se a palavra da vítima fonte de valor probatório, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ
. 3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 652144 SP 2015/0026646-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2015 - grifo nosso).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.
2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Por excesso de zelo, destaco que, para chegar a autoria do delito, o magistrado considerou provas judiciais e extrajudiciais - notadamente o inquérito policial com o depoimento da vítima - e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Por todo o exposto, entendo como suficientemente demonstrada a autoria delitiva imputada ao ora apelante, rejeitando assim o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ao fim, genericamente, sustenta o apelante pela necessária redução da reprimenda fixada, sem contudo impugnar, especificamente, quaisquer das fases da dosimetria penal e, nesse ponto, consigno que inexiste flagrante ilegalidade na dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, sendo razoável e proporcional a pena fixada em desfavor do apelante - 06 (seis) anos de reclusão - quando considerados os atos descritos na inicial acusatória, motivo porque, rejeito a pretensão de readequação da pena imposta.

Diante do exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço da insurgência e, no mérito, nego-lhe provimento mantendo incólume os termos da sentença recorrida, tudo nos moldes já descritos.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator